Tribunal: TJES
Processo: 5035763-67.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035763-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YLSEFF SOUSA DE MELO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035763-67.2023.8.08.0035

RECORRENTE: YLSEFF SOUSA DE MELO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO ILEGAL. CRIME PRESCRITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
YLSEFF SOUSA DE MELO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13935711), o recorrente alega permaneceu preso por 22 dias, mesmo com a prescrição dos crimes pelos quais foi acusado, sendo cabível a indenização pretendida.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13935714).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo,
revogo a decisão anterior que indefira a gratuidade, e, face aos elementos apresentados,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, divirjo do magistrado sentenciante.

Observo a negligência do serviço público administrativo pela manutenção de mandado de prisão em aberto, mesmo com crime prescrito, sendo o autor novamente detido em 01/03/2023, com expedição de alvará de soltura apenas no dia 22/03/2023, ID 13935695 - Pág. 12 e 13.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. No reconhecimento do dano moral é necessária a comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.

No caso em tela, a violação dos atributos da personalidade, honra e imagem, restou comprovada, tendo em vista que o recorrente foi indevidamente encaminhado para a unidade penitenciária, permanecendo detido indevidamente por 22 dias.

Colhe-se da jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO. CRIME PRESCRITO E AÇÃO PENAL ARQUIVADA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. DESACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO APELATÓRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O cerne da questão controvertida diz respeito a aferir se laborou com acerto o juízo de primeiro grau ao condenar o requerido em danos morais decorrentes de sua prisão, tida por ilegal, ocorrida no dia 08.10.2010, a qual perdurou por aproximadamente 02 (dois) meses, bem ainda, aferir o índice de correção monetária cabível ao caso.
2. A responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios  é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa. 3. No caso concreto, compulsando os documentos carreados aos autos denota-se que, realmente, o autor foi submetido à prisão ilegal. É que o erro judiciário apresenta-se manifesto na espécie, em virtude do não recolhimento, pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, do mandado de prisão anteriormente expedido em ação a que respondeu o requerente, cuja pena restou extinta pela prescrição, estando os autos arquivados desde 1998. Nesse cenário, mostrando-se presentes a conduta ilegal (prisão por crime prescrito), o dano (a coerção indevida) e o nexo de causalidade entre eles, afigura-se correta a decisão de primeiro grau ao condenar o promovido em danos morais
. 4. Nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, mostra-se descabida a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança para fins de atualização monetária. Precedentes do STF e do STJ. 5. Apelação cível e remessa oficial conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os presentes autos de apelação cível em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso voluntário para negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Relator. (TJ-CE - APL: 01345986020118060001 CE 0134598-60.2011.8 .06.0001, Relator.: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 10/06/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2020).

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 13935708, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando o requerido a pagar, ao autor, a importância de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais, determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices,
a contar da fixação neste acórdão
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso divergir do voto do relatar tão somente quanto ao patamar arbitrado a título de quantum debeatur, eis que a prisão ilegal por 22 dias, é um dano cuja extensão que deve ser considerada em termos de relevância. Usamos o mesmo padrão para atraso de voos por mais de 4 horas, às vezes 5 horas. Com efeito, acredito que o patamar adequado seria o dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).